Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739282-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM RECORRIDO: ADVOCACIA BETTIOL S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. MÉRITO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INTEPRETAÇÃO DO CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. 1. Inexiste omissão, quanto a um dos pedidos, quando o juiz se pronuncia expressamente sobre ele e conclui pela sua improcedência. No caso, o juízo esclareceu, em análise de embargos de declaração, que os fundamentos da sentença abrangem tanto o pedido principal como o subsidiário. 2. Ainda que houvesse omissão quanto ao pedido subsidiário, tal fato não resultaria na cassação da sentença. Pela sistemática do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o caso comporta o julgamento imediato da questão pela instância recursal. 3. Embora a ambiguidade de contrato de adesão enseja interpretação favorável ao aderente (art. 423 do Código Civil), o resultado hermenêutico não pode implicar a desconsideração de determinada cláusula como se ela simplesmente não tivesse sido escrita. 4. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia da vontade e liberdade de contratar. Em homenagem ao princípio da vinculação, o Poder Judiciário só deve intervir em situações excepcionais. Na hipótese, o contrato estabelece que “os honorários serão corrigidos pela variação IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas até a época do seu efetivo pagamento”. 5. A correção monetária consiste em mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Sua finalidade é apenas a de adequar o valor da moeda à inflação ocorrida em determinado período temporal. De outro lado, a incidência de juros moratórios não segue o mesmo raciocínio. Por se tratar de verba que objetiva apenar o devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, são devidos apenas em face da mora (art. 389 do Código Civil). 6. Na hipótese, a data da citação da requerida, quando houve conhecimento da necessidade de pagamento adicional de honorários, é o termo inicial para incidência de juros moratórios. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 375 do Código de Processo Civil, sustentando a necessária reavaliação do conjunto probatório dos autos, considerando que a turma julgadora se valeu indevidamente das “regras de experiência” para solucionar a demanda; c) artigo 423 do Código Civil, expondo a errônea interpretação das cláusulas contratuais feita pelo acórdão impugnado, referente à apuração do valor dos honorários de êxito. Nesse sentido, pugna para que a interpretação seja mais favorável à insurgente. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ADRIANA ASTUTO PEREIRA, OAB/SP 389.401-A (ID 36201859). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 375 do Código de Processo Civil e 423 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes ao indevido uso das regras de experiência pelo acórdão impugnado, bem como à errônea interpretação do contrato firmado entre as partes, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005